Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007213-62.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ANTONIO MENEZES SANTANA (RECORRIDO), MARIA NAILZA DA SOLIDADE SANTOS - CPF: 729.720.925-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007213-62.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTONIO MENEZES SANTANA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007213-62.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTONIO MENEZES SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. da Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (Código 324469), que declarou a extinção de punibilidade do denunciado, reconhecendo a prescrição antecipada, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta ser inadmissível a prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada (virtual), com fundamento em pena hipotética, consoante Súmula nº 483 do Superior Tribunal Justiça.

Ao final, requer que seja afastado reconhecimento da prescrição e dado prosseguimento ao feito.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007213-62.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 24 de janeiro de 2009, por volta das 10 horas, em residência particular (...), o denunciado ANTONIO MENEZES SANTANA, vulgo ”Baiano”, ofendeu a integridade física da vítima Maria Nailza da Solidade Santos, sua companheira, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo pericial e mapa topográfico de fls. 09/11, bem como, proferiu ameaças, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Na audiência realizada no dia
6.8.2009
(procedimento de ratificação ou retratação da representação ofertada), o réu foi posto em liberdade, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:

“Submeter-se também a tratamento psicológico junto à Equipe Multidisciplinar deste Juízo que deverá proceder amplo relatório a respeito das condições em que vive o acusado, sua família e a relação com a Sociedade;
Comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação; Não mudar ou deixar a cidade sem prévia autorização do Juízo; Comunicar ao Juízo o novo endereço
.”

A peça acusatória foi recebida em
20.7.2010.

No dia
27.4.2011
, o réu foi devidamente citado por edital, em razão de estar em local incerto e não sabido (após tentativas frustradas de citação pelo oficial de Justiça).

Anote-se que não há qualquer ilegalidade na citação do réu por edital, tendo em vista que, além das tentativas frustradas do oficial de Justiça, ele tinha ciência das suas obrigações processuais (impostas na audiência realizada no dia 6.8.2009).

Passados 1 (um) ano e 2 (dois) meses do recebimento da denúncia
– em
22.9.2011
–, o processo e o curso prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

Em
11.11.2019
, o magistrado singular,
ignorando a suspensão do processo
, invocou a ocorrência da prescrição pela pena em abstrato em relação ao crime de ameaça, assim como a prescrição em perspectiva quanto ao delito de lesão corporal, justificando o transcorrer de mais de 8 (oito) anos desde o recebimento da denúncia:

“Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Antônio Menezes Santana, atribuindo-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) o(s) Artigo(s) 129, § 9º e 147 do Código Penal, em observância ao disposto na Lei nº 11.340/2006, conforme consta na denúncia.

A denúncia foi recebida em 20/07/2010 (fls. 66).

Consta que, após algumas diligências o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual foi citado por edital, consoante consta de fls. 14/15.

Infere-se dos autos que em 22/09/2011 o processo foi suspenso com fulcro no Artigo 366 no Código de Processo Penal, conforme consta da decisão de fls. 80

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça manifestou-se às fls. 81/83.

Dessa forma, verifica-se que é o caso de reconhecimento da extinção da punibilidade.

Isso porque o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Complementando, o Artigo 109 do Código Penal fixa o lapso temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, mais precisamente a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ocorre que,
no tocante ao crime de ameaça, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) aos delitos, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia
, lembrando-se que, além dos prazos serem considerados individualmente (Artigo 119 do Código Penal ), quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

No caso do Artigo 129, § 9º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

Entretanto, vale destacar que até a presente data não foi proferida sentença.

Por outro lado,
verifica-se que, em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena
.

Dessa forma,
mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos
.

Ora,
ocorre que no caso vertente verifica-se que após o recebimento da denúncia (20/07/2010 – fls. 66), o processo foi suspenso (22/09/2011 – fls. 80) e desde a suspensão do processo até a presente data houve o decurso do tempo superior a 08 (oito) anos
.

Assim sendo,
a pena eventualmente a ser aplicada ao crime em comento, seria inferior a 01 (um) ano e, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa
, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal.

Em relação à pena de multa, quando é o caso, registre-se que o Artigo 114 do Código Penal dispõe que sua prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando cumulativamente cominada ou aplicada, razão pela qual também operou-se a prescrição quanto à pena de multa.

ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado ANTÔNIO MENEZES SANTANA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi (foram) atribuído(s) neste feito.”

Quanto à ameaça, considerando que a pena máxima
in abstracto
é de 6 (seis) meses de detenção,
o prazo prescricional corresponde a 2 (dois) anos
, consoante o disposto no art. 109, VI, do CP, anterior à alteração dada pela Lei nº 12.234/2010.

Na situação, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do processo não transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos.

Lado outro, a pena máxima cominada a delito de lesão corporal é de 3 (três) anos de detenção,
de modo que o prazo prescricional é de 8 (oito) anos
.

Repita-se: entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do processo prescricional transcorreu 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

O juiz da causa, no crime de lesão corporal, projetou que a pena máxima
a ser eventualmente aplicada
não ultrapassaria 1 (um) ano de detenção (prazo prescricional de 3 (três) anos), reconhecendo a prescrição porque
“desde a suspensão do processo até a presente data (da sentença) houve o decurso do tempo superior a 08 (oito) anos”
.

Todavia, além de não ser permitida a prescrição virtual, o tempo de suspensão do processo não pode ser computado no prazo prescricional.

Diante desse contexto, verifica-se que a prescrição não se operou em nenhum dos crimes imputados ao réu.

Sabe-se que a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010.”
(Código Penal Comentado, 16ª Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, p. 680-681)

No caso, observa-se que a extinção da punibilidade do acusado, utilizada pelo magistrado singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece ser inadmissível
“a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo pena
l (...). Segundo reiterados julgados desta Corte Superior de Justiça, inclusive resultando na edição do enunciado da Súmula 438 desta Corte, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)

“
Este Tribunal adotou a orientação de que é inviável a declaração de extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com suporte na sanção hipoteticamente calculada, pois o ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento da referida causa em perspectiva, antecipada ou virtual. Enunciado 438 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
(...).”
(EDcl nos EDcl no CC 144.750/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

Por fim, não conheço dos pedidos formulados pela defesa nas contrarrazões, consoante aresto deste Tribunal:

“A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.”
(N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para anular a decisão atacada e determinar o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020